Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0703727-56.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVANTE: BRUNO APARECIDO MARTINS FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interposto por BRUNO APARECIDO MARTINS FRANÇA em face da decisão que indeferiu pedido de autorização de visitas a Cristina de França Fernandes, tia do sentenciado, uma vez que já realiza visitas a outro interno, seu filho, Gabriel Willian França Fernandes (id 1434442). O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual, que se iniciaria no dia 10/06/2020. Ocorre que, em consulta realizada no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado -, verificou-se que foi deferido ao ora agravado, em 30 de março de 2020, o pedido de progressão ao regime aberto, nos autos do processo de execução n. 0410419-36.2019.8.07.0015, nos seguintes termos (mov. 76.1): O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. E mais, de acordo com a decisão de mov. 86.1, o paciente foi posto em prisão domiciliar, no dia 03/04/2020. Confira-se: Considerando as medidas destinadas à contenção da pandemia COVID-19e o teor das Portarias Conjuntas 23 de 10/03/2020, 25 de 13/03/2020, 27 de 16/03/2020, 29 de 16/03/2020e da Portaria VEPERA 3 de 16/03/2020, de ordem do MM. Juiz desta Vara, certifico que o apenado foi dispensado do comparecimento à audiência admonitória, sendo posto em Prisão Domiciliar imediatamente após o recebimento, pela unidade prisional, de sentença assinada eletronicamente. Certifico ainda que a sentença de prisão domiciliar de foi mov.84.1 devidamente cumprida em 03/04/2020, conforme o documento anexo, de modo que esta data deve ser considerada como termo inicial do cumprimento da pena em regime aberto. Forçoso reconhecer, portanto, que o presente agravo, que pretendia fosse dada autorização para que o agravante recebesse visita no presídio, perdeu o objeto, ficando prejudicada a análise do pleito recursal. Assim sendo, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator